Tribunal: TJSP
Processo: 0020520-83.2020.8.26.0000
Classe: Conflito de competência cível / ISS/ Imposto sobre Serviços
Órgão julgador: Burza Neto
Órgão colegiado: Turma Especial - Publico;
Data de julgamento: 2020-07-31
Data de publicação: 2020-08-19

Ementa:
Conflito de Competência - Mandado de segurança impetrado contra ato consistente no indeferimento de pedido de inclusão no Cadastro de Prestadores de Serviços de Outros Municípios CPOM do Município de São Paulo - Pedido limitado ao cumprimento das exigências disciplinadas na Legislação de regência para obtenção do cadastramento - Matéria relativa ao ISSQN sequer debatida nos autos, que versa a

Ementa:
Conflito de Competência - Mandado de segurança impetrado contra ato consistente no indeferimento de pedido de inclusão no Cadastro de Prestadores de Serviços de Outros Municípios CPOM do Município de São Paulo - Pedido limitado ao cumprimento das exigências disciplinadas na Legislação de regência para obtenção do cadastramento - Matéria relativa ao ISSQN sequer debatida nos autos, que versa a respeito de controle de ato administrativo - Inteligência do artigo 103 do Regimento Interno deste E. Tribunal - Conflito conhecido para fixar a competência da C. 3a Câmara de Direito Público.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000608268
ACÓRDÃO
Vistos,
relatados e discutidos estes
autos de
Conflito
de
Competência
Cível
no
0020520-83.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que
é suscitante 15a CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO, é suscitado 3a
CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO.
ACORDAM, em Turma Especial - Publico do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
"Conhecido o conflito para fixar a competência da C. 3a
Câmara de Direito Público, vencidos os Desembargadores
Luiz Sérgio Fernandes de Souza, que abriu divergência,
acompanhado pelos Desembargadores Encinas Manfré e Afonso
Faro
Jr.
Acompanharam
o
Relator
os
Desembargadores
Rodrigues de Aguiar, Alberto Gentil, Torres de Carvalho,
Danilo Panizza, Sidney Romano dos Reis, Fermino Magnani
Filho, J. M. Ribeiro de Paula, Oswaldo Luiz Palu, Paulo
Barcellos Gatti, Mônica Serrano, Bandeira Lins, Claudio
Augusto Pedrassi e Isabel Cogan.", de conformidade com o
voto do Relator, que integra este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Exmos.
Desembargadores BANDEIRA LINS (Presidente), RODRIGUES DE
AGUIAR,
ALBERTO
GENTIL,
TORRES
DE
CARVALHO,
DANILO
PANIZZA, SIDNEY ROMANO DOS REIS, FERMINO MAGNANI FILHO, J.
M. RIBEIRO DE PAULA, OSWALDO LUIZ PALU, ENCINAS MANFRÉ,
PAULO
BARCELLOS
GATTI,
MÔNICA
SERRANO,
LUIZ
SERGIO
FERNANDES DE SOUZA, CLAUDIO AUGUSTO PEDRASSI, AFONSO FARO
JR. E ISABEL COGAN.
São Paulo, 31 de julho de 2020.
BURZA NETO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Conflito de Competência no: 0020520-83.2020.8.26.0000.
Suscitante: 15a CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO DO TRIBUNAL DE
JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO.
Suscitada: 3a CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO DO TRIBUNAL DE
JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Interessados: BR3 ASSESSORIA E PLANEJAMENTO LTDA ME. E
SECRETÁRIO DAS FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
VOTO No 48.407.
Conflito de Competência - Mandado de segurança impetrado
contra ato consistente no indeferimento de pedido de inclusão
no Cadastro de Prestadores de Serviços de Outros Municípios
CPOM do Município de São Paulo - Pedido limitado ao
cumprimento das exigências disciplinadas na Legislação de
regência para obtenção do cadastramento - Matéria relativa ao
ISSQN sequer debatida nos autos, que versa a respeito de
controle de ato administrativo - Inteligência do artigo 103 do
Regimento Interno deste E. Tribunal - Conflito conhecido para
fixar a competência da C. 3a Câmara de Direito Público.
Cuida-se, na origem, de mandado de segurança
impetrado por BR3 ASSESSORIA E PLANEJAMENTO Ltda. EPP
contra ato do Secretário Municipal de Finanças do
Município de São Paulo, consistente no indeferimento de
seu pedido de inclusão no Cadastro de Prestadores de
Serviços de Outros Municípios - CPOM, necessário para
evitar a retenção de ISS sobre os serviços prestados a
tomadores sediados na Capital.
A
segurança
foi
concedida
(fls.
130/133);
inconformado, apelou o MUNICÍPIO DE SÃO PAULO (fls.
137/144).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
O recurso foi distribuído livremente à C. 3a
Câmara de Direito Público (fls. 156), que declinou da
competência
mediante
v.
acórdão
de
fls.
159/165
e determinou a redistribuição a uma das C. Câmaras
Especializadas em Tributos Municipais por considerar que
“... tratando-se de discussão referente ao cadastro para
recolhimento de ISS, a competência para o julgamento deste
feito é de uma das Câmaras especializadas em tributos
municipais, desta mesma Seção”.
Redistribuído o recurso à C. 15a Câmara de
Direito Público (fls. 167), está também declinou da
competência
mediante
v.
acórdão
de
fls.
170/172
e
determinou “...com fundamento no artigo 2o, inciso II, da
Resolução no 623/2013, do Egrégio Órgão Especial, suscita-
se conflito negativo de competência em face da Colenda 3a
Câmara de Direito Público.”.
É o relatório.
Trata-se de Conflito de Competência, suscitado
pela C. 15a Câmara de Direito Público deste E. Tribunal,
sustentando que a competência para o julgamento do apelo
interposto não é das Câmaras Especializadas em Tributos
Municipais. Temos que a razão está com a C. Câmara suscitante.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro de início que a competência recursal da
matéria
especificamente
debatida
não
parece
bem
sedimentada na Seção, ausente definição desta C. Turma
Especial sobre o assunto. Como se vê adiante, o tema já
foi enfrentado por diversas Câmaras desta Seção de Direito
Público, especializadas ou não:
APELAÇÃO Mandado de Segurança Demora na análise
do pedido de inscrição no Cadastro de Prestadores
de Serviços de Outros Municípios (CPOM) do
Município de São Paulo Comprovação da existência
funcional da empresa no endereço declarado em
município vizinho Pretensão da impetrante que
encontra suporte, ainda, no artigo 9o-B, § 2o, da
Lei Municipal no 13.701/2003, que determina a
inscrição liminar de contribuinte cujo requerimento esteja pendente de decisão
definitiva por mais de trinta dias Recurso não
provido
(Apelação
Cível
no
1021113-09.2015.8.26.0053; Relator (a): Aliende
Ribeiro; Órgão Julgador: 1a Câmara de Direito
Público; Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes
-
10a
Vara
de
Fazenda
Pública;
Data
do
Julgamento:
07/08/2018;
Data
de
Registro:
08/08/2018).
APELAÇÃO.
MANDADO
DE
SEGURANÇA.
ISS.
INDEFERIMENTO
DE
INSCRIÇÃO
NO
CADASTRO
DE
PRESTADORES DE SERVIÇO DE OUTROS MUNICÍPIOS
INSTITUÍDO PELA LEI MUNICIPAL DE SÃO PAULO N°

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
14.042/05. FALTA DE APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTOS
INDISPENSÁVEIS. PORTARIA No 101/05. LEGALIDADE DA
EXIGÊNCIA. SEGURANÇA DENEGADA. SENTENÇA MANTIDA.
RECURSO
NÃO
PROVIDO
(Apelação
Cível
no
9170355-46.2007.8.26.0000; Relator (a): Amorim
Cantuária; Órgão Julgador: 3a Câmara de Direito
Público; Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes
- 1.VARA; Data do Julgamento: 27/11/2012; Data de
Registro: 01/12/2012).
RECURSO DE APELAÇÃO EM AÇÃO DE PROCEDIMENTO
COMUM. 2. PRELIMINAR. PROCESSO CIVIL. FALTA DE
INTERESSE
DE
AGIR.
Decisão
em
recurso
administrativo interposto contra decisão que
indeferiu o Cadastro de Empresa de Fora do
Município CPOM que não é pressuposto para o
reconhecimento do direito à obtenção do cadastro
pela via judicial. Ausente carência de ação por
falta de interesse de agir. 2. CADASTRO DE
PRESTADOR DE SERVIÇO FORA DO MUNICÍPIO. Mudança
de
sede
de
empresa
para
outro
Município
devidamente caracteriza nos documentos acostados
aos
autos.
Alteração
do
contrato
social,
declaração em cadastro fiscal no Município de
Santana de Parnaíba, IPTU, contrato de locação e
divulgação na mídia que demonstram a efetiva
mudança de sede do estabelecimento. Insubsistente
a presunção de simulação de localização de
estabelecimento
empresarial.
Direito
ao
cadastramento reconhecido, a fim de assegurar o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
regular exercício da atividade empresarial nos
termos da Lei Municipal n° 13.701/0. Sentença de
procedência mantida. Recurso desprovido (Apelação
Cível no 1037874-81.2016.8.26.0053; Relator (a):
Marcelo Berthe; Órgão Julgador: 5a Câmara de
Direito
Público;
Foro
Central
-
Fazenda
Pública/Acidentes - 11a Vara de Fazenda Pública;
Data do Julgamento: 05/10/2017; Data de Registro:
05/10/2017).
MANDADO DE SEGURANÇA. Cadastro de Prestadores de
Serviços de Outros Municípios (CPOM). Indeferimento administrativo de pedido de
inscrição, confirmado em sede recursal. Segundo
pleito deferido pela Municipalidade. Pretensão à
eficácia retroativa da inscrição a contar do
primeiro
requerimento.
Admissibilidade.
Demonstração de que ambos os pedidos foram igual
e adequadamente instruídos. Ordem concedida.
Reexame necessário e recurso da ré não providos
(Apelação
/
Remessa
Necessária
no
1034512-08.2015.8.26.0053; Relator (a): Coimbra
Schmidt; Órgão Julgador: 7a Câmara de Direito
Público; Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes
- 2a Vara de Fazenda Pública; Data do Julgamento:
28/11/2016; Data de Registro: 29/11/2016).
APELAÇÃO CÍVEL MANDADO DE SEGURANÇA Inscrição
no Cadastro de Prestadores de Serviços de Outros
Municípios (CPOM) - Empresa que alterou sua sede

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
para outro Município, mas pretende continuar
prestando serviços em São Paulo Indeferimento
dos pedidos formulados pela impetrante, porquanto
não apresentados os documentos exigidos pela
Portaria da Secretaria Municipal de Finanças no
101/05 Existência de dúvidas quanto à efetiva
localização
física
da
empresa

Diligência
administrativa que constatou a inexistência de
pessoas no local Insuficiência da prova pré-
constituída Ausência de direito líquido e certo
Recurso
não
provido
(Apelação
Cível
no
1003748-39.2015.8.26.0053; Relator (a): Osvaldo
de Oliveira; Órgão Julgador: 12a Câmara de
Direito
Público;
Foro
Central
-
Fazenda
Pública/Acidentes - 3a Vara de Fazenda Pública;
Data do Julgamento: 15/06/2016; Data de Registro:
17/06/2016).
Apelação Mandado de Segurança - ISS Mandado de
segurança impetrado para que a empresa apelante
seja inscrita no CPOM Cadastro de Prestadores de
Serviços de Outros Municípios - Decisão que
cassou a liminar antes deferida e julgou o writ
improcedente, por falta de prova pré-constituída
Empresa apresentou provas pré-constituídas que
dão conta de funcionar no município de Barueri
PMSP nada apresentou acerca de suas alegações
RECURSO
PROVIDO
(Apelação
Cível
no
1021108-84.2015.8.26.0053; Relator (a): Mônica
Serrano; Órgão Julgador: 14a Câmara de Direito

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Público; Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes
- 4a Vara de Fazenda Pública; Data do Julgamento:
08/03/2018; Data de Registro: 02/04/2018).
APELAÇÃO Mandado de segurança Impetrante que tem
seu estabelecimento localizado no Município de
São Bernardo do Campo e presta serviços e vários
outros municípios, inclusive na capital Para que
se evite a bitributação se afigura razoável sua
pretensão quanto a inscrição no "Cadastro de
Prestadores de Serviços de Outros Municípios
CPOM" Negaram provimento ao recurso (Apelação /
Remessa Necessária no 1017367-07.2013.8.26.0053;
Relator (a): Osvaldo Capraro; Órgão Julgador: 18a
Câmara de Direito Público; Foro Central - Fazenda
Pública/Acidentes - 11a Vara de Fazenda Pública;
Data do Julgamento: 12/03/2015; Data de Registro:
18/03/2015).
Volta-se o mandado de segurança contra ato
consistente no indeferimento de seu pedido de inclusão no
Cadastro de Prestadores de Serviços de Outros Municípios -
CPOM, necessário para evitar a retenção de ISS sobre os
serviços prestados a tomadores sediados na Capital.
Muito embora não se possa ignorar que a negativa
de inscrição no Cadastro de Prestadores de Serviços de
Outros Municípios - CPOM terá consequências fiscais à
impetrante, tenho que a matéria tributária é apenas
tangenciada na demanda.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
A Resolução n.o 623/2013 do C. Órgão Especial
desta Corte dispõe que:
Art. 3o. A Seção de Direito Público, formada por
8 (oito) Grupos, numerados ordinalmente, cada um
deles integrado por 2 (duas) Câmaras, salvo o 1o
Grupo, que é integrado pelas três primeiras
Câmaras, e o 7o Grupo, que é integrado pelas
Câmaras 14a, 15a e 18a, é constituída por 18
(dezoito) Câmaras, também numeradas ordinalmente,
assim distribuídas:
I
-
1a
a
13a
Câmaras,
com
competência
preferencial para o julgamento das seguintes
matérias:
I.1 Ações relativas a concursos públicos,
servidores
públicos
em
geral,
questões
previdenciárias e ações fundadas na Lei Estadual
no 4.819/1958;
I.2 Ações relativas a controle e cumprimento de
atos administrativos;
I.3 Ações relativas a licitações e contratos
administrativos;
I.4 Avaliações judiciais disciplinadas pelo
Código de Mineração e seu Regulamento (Decretos-

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
lei
227/1967
e
318/1967,
e
Decreto
no
62.934/1968);
I.5

Ações
de
desapropriação,
salvo
as
mencionadas no parágrafo único do art. 34 do
Decreto-Lei no 3.365/1941;
I.6 - Ações relativas a ensino em geral,
ressalvado o disposto no § 1o do art. 5o desta
Resolução;
I.7 - Ações de responsabilidade civil do Estado,
compreendidas
as
decorrentes
de
ilícitos:
(Redação dada pela Resolução no 736/2016)
a. previstos no art. 951 do Código Civil, quando
imputados
ao
Estado,
aos
Municípios
e
às
respectivas autarquias e fundações;
b.
extracontratuais
de
concessionárias
e
permissionárias de serviço público, que digam
respeito
à
prestação
de
serviço
público,
ressalvado o disposto no item III.15 do art. 5o
desta Resolução;
I.8 - Ações e execuções de natureza fiscal ou
parafiscal de interesse da Fazenda do Estado e de
suas autarquias e contribuições sindicais;
I.9 - Ação popular;

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
I.10 Ação civil pública, relacionada com matéria
da própria Seção;
I.11 Ações de apossamento administrativo, de
desistência de desapropriação e de uso e ocupação
de bem público; (Redação dada pela Resolução no
736/2016)
I.12 - Ações cuja matéria seja de Direito Público
e não esteja na competência recursal de outras
Seções do Tribunal de Justiça, das Câmaras
Reservadas ao Meio Ambiente e das 14a a 18a
Câmaras de Direito Público. (Redação dada pela
Resolução no 736/2016)
II 14a, 15a e 18a Câmaras, com competência
preferencial para as ações relativas a tributos
municipais
e
execuções
fiscais
municipais,
tributárias ou não.
III

16a
e
17a
Câmaras,
com
competência
preferencial para as ações relativas a acidente
de trabalho fundada no direito especial.
De fato, a impetrante não questiona, nestes
autos, os aspectos jurídico-tributários relacionados ao
ISSQN, constando da petição inicial que “o presente
Mandado de Segurança não tem como objetivo discutir a
constitucionalidade ou legalidade do próprio CPOM ou da
retenção de ISS que toma por base o não cadastramento”,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
mas apenas “anular o ato coator que negou o certificado
para o estabelecimento da impetrante, vez que todos os
requisitos legais e regulamentares para inscrição da
Impetrante no CPOM foram rigorosamente preenchidos” (fls.
01/09).
Desta forma, tenho que incide no caso dos autos
na regra de competência do inciso I.2 do artigo 3o da
Resolução transcrita acima.
Como
bem
asseverou
o
ilustre
Desembargador
Wanderley
José
Federighi,
Relator
do
Conflito
de
Competência n.o 0071810-50.2014.8.26.0000, julgado por
esta C. Turma Especial em 06 de fevereiro de 2015,
versando sobre matéria análoga:
Dispõe o art. 3o, inciso II, letra “b”, da
Resolução n. 623/2013, que às 14a e 15a Câmaras
de Direito Público, bem como à 18a Câmara de
Direito
Público
desta
Corte,
competirão
preferencialmente “as ações relativas a tributos
municipais
e
execuções
fiscais
municipais,
tributárias ou não”. Entretanto, a hipótese sub
judice versa a respeito da legalidade - ou não -
de ato administrativo que impede a emissão da NFS-
e por contribuintes inadimplentes de ISS, nos
termos
da
Instrução
Normativa
SF/SUREM
no
19/2001. Logo, trata-se de matéria afeta ao
Direito Administrativo, e não de ação relativa a
tributos municipais, já que não se verifica, in

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
casu, a inscrição do débito na Dívida Ativa,
cabendo
o
processamento
e
julgamento
deste
incidente a uma das demais Câmaras de Direito
Público desta Corte, da 1a à 13a Câmaras, nos
termos do art. 2o, inciso II, letra “a”, da mesma
Resolução.
Nesse sentido:
MANDADO DE SEGURANÇA. Emissão de nota fiscal
eletrônica
submetida
à
Instrução
Normativa
SF/SUREM n. 19/2011. Matéria relativa ao Direito
Administrativo, sem discussão a respeito do
tributo em si, a afastar a competência preferencial das Câmaras especializadas.
Precedentes da C. Turma Especial. Procedente o
conflito, proclama-se a competência da C. 3a
Câmara
de
Direito
Público,
suscitada,
para
conhecimento do recurso. (Conflito de Competência
no 0036207-42.2016.8.26.0000; Relator(a): Coimbra
Schmidt; Comarca: São Paulo; Órgão julgador:
Turma Especial - Publico; Data do julgamento:
26/08/2016; Data de registro: 27/08/2016).
"CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA Aplicação da
Instrução
Normativa
SF/SUREM
no
19,
que
disciplina
a
suspensão
da
autorização
para
emissão da nota fiscal de serviços eletrônica
para contribuintes inadimplentes Ação que não
versa sobre tributo municipal ou execução fiscal

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
municipal Precedentes Conflito procedente
para declarar competente a 3a Câmara de Direito
Público,
ora
suscitada".

(Conflito
de
Competência
no
0011857-87.2016.8.26.0000;
Relator(a): Moreira de Carvalho; Comarca: São
Paulo; Órgão julgador: Turma Especial - Publico;
Data do julgamento: 01/04/2016; Data de registro:
06/04/2016).
Por todo o exposto, pelo meu voto, o conflito é
conhecido para fixar a competência da C. 3o Câmara de
Direito Público.
LUIZ BURZA NETO
Desembargador Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 20.025
Conflito de Competência Cível no 0020520-83.2020.8.26.0000
Comarca: São Paulo
Suscitante: 15a Câmara de Direito Público
Suscitado: 3a Câmara de Direito Público
Interessados: Prefeitura do Município de São Paulo, Br3 Assessoria e
Planejamento Ltda. Epp e Secretário das Finanças do Município de São
Paulo
DECLARAÇÃO DE VOTO DIVERGENTE
Vistos, etc.
Ouso divergir da Douta Maioria pelas razões que passo a
expor.
Do meu ponto de vista, a competência para o julgamento
do presente recurso é da 15a Câmara de Direito Público, considerados os termos do
disposto no artigo 3o, II, da Resolução n° 623/2013 do Órgão Especial deste E. Tribunal
de Justiça:
Art. 3o. A Seção de Direito Público, formada por 8 (oito)
Grupos, numerados ordinalmente, cada um deles integrado por
2 (duas) Câmaras, salvo o 1o Grupo, que é integrado pelas três
primeiras Câmaras, e o 7o Grupo, que é integrado pelas
Câmaras 14a, 15a e 18a, é constituída por 18 (dezoito) Câmaras,
também numeradas ordinalmente, assim distribuídas: (...)
II 14a, 15a e 18a Câmaras, com competência preferencial
para as ações relativas a tributos municipais e execuções
fiscais municipais, tributárias ou não. (sem negrito no
original)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
A matéria tratada no presente feito, relativa à inscrição do
contribuinte no Cadastro de Empresas de Fora do Município CPOM, interfere com o
aspecto subjetivo da relação tributária. De fato, encontrando-se o prestador de serviços
inscrito naquele Cadastro, recolherá o imposto devido em favor do Município de
origem. Caso contrário, o tributo será devido ao Município de São Paulo.
Assim, respeitada a posição da Turma Julgadora, é bem de
ver que não se está diante de questão meramente burocrática, de cunho cadastral, alheia
a matéria de natureza tributária, mas de questão que, como dito acima, interfere com a
eleição do sujeito passivo da relação tributária, vale dizer, com a relação fático-
econômica "que faz surgir entre o Estado e o indivíduo direitos e obrigações
recíprocos", no dizer de Ruy Barbosa Nogueira (Curso de direito tributário, 10a Ed.,
SP, Saraiva, 1990, p. 144 e 145).
A ser assim, no meu entendimento, a competência para o
julgamento do presente recurso é da Câmara suscitante.
LUIZ SERGIO FERNANDES DE SOUZA
14o Juiz

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
13
Acórdãos
Eletrônicos
LUIZ BURZA NETO
11D2E36D
14
15
Declarações de
Votos
LUIZ SERGIO FERNANDES DE SOUZA
120FACED
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
0020520-83.2020.8.26.0000 e o código de confirmação da tabela acima.